Tribunal: TJBA
Processo: 8024788-29.2020.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela
Relator(a): LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão julgador: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA n.
8024788-29.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABERABA

Advogado(s)
:
LORENA NUNES AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO, EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS D
E

MEDIDA LIMINAR
. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM, QUE DETERMINO
U
O RESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS REMUNERATÓRIOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ITABERABA.
RISCO DE
LESÃO À ORDEM
E À ECONOMIA
PÚBLICA
S

COMPROVAD
O
, À SOBEJIDÃO
.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
.
Ponha-se, em relevo, que os textos legais, residentes, no
art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e, no art. 354, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estatuem a possibilidade de concessão de suspensão de medida liminar, ou de sentenças, nas ações, interpostas, em desfavor do Poder Público, ou de seus agentes, em hipóteses de manifesto interesse público, ou de flagrante ilegitimidade, para salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

II
.
Na hipótese, sob deslinde,
joeirando-se os autos,
infere-se que o
município de
I
taberaba
, ora agravado, comprovou, à sobejidão, a existência de risco de grave lesão aos bens tutelados, nos
precitados dispositivos legais
, mormente, porquanto a
determinação do magistrado singular
para “
suspender os
efeitos dos atos administrativos/decretos que impuseram corte na remuneração dos profissionais da Educação, restabelecendo os vencimentos remuneratórios dos professores conforme o status quo ante, sob pena de status quo ante multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”,

neste sombrio e lúgubre cenário de recessão econômico-financeira, vivenciado, por todos e em todos os quadrantes, face ao agravamento do quadro de saúde pública, adveniente da propagação da pandemia do Covid-19,
implicaria
, incontendivelmente, risco de lesão à
ordem e à economia públicas.

I
II
. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

I
V
. A
GRAVO
INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8
024788-29
.2020.8.05.0000
, em que são partes, como agravante,

SINDICATO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABERABA

e, como Agravado
,

MUNICÍPIO DE
I
TABERABA
, ACORDAM
o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,
em negar provimento ao Agravo Interno
, na forma do voto do Desembargador relator.

Salvador, de de 2020.

Des. LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA